Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. EXECUTADA PESSOA JURÍDICA. ART. 833, V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONAL CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO BEM MÓVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, “[e]m regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade.” (AgInt no AREsp 1334561/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 13/2/2019).
2. Na hipótese, uma vez que a agravante não se enquadra no conceito de microempresa, empresas de pequeno porte, ou de microempreendedora individual, bem como não se desincumbiu do seu ônus de provar que os bens penhorados são indispensáveis para as suas atividades empresariais, não incide a regra de impenhorabilidade versada no art. 833, V e § 3o, do CPC.
2.1. A execução se processa no interesse do credor e alcança todos os bens atuais e futuros do devedor para a satisfação da dívida (CPC, art. 789). Logo, a penhora de bens móveis encontrados no estabelecimento da agravante – sociedade anônima de porte relevante, com contratos de elevados valores firmados junto ao poder público – não encerra qualquer ilegalidade, pois plenamente admitida pelo ordenamento jurídico vigente, conforme se depreende do art. 835, inciso VI, do Codex processual.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.